Tribunal: TJDFT
Processo: 0745573-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. CRITÉRIOS FINANCEIROS E DE SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS PARA REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida na ação revisional de reajuste de plano de saúde e indenizatória por danos materiais e morais. 1.1. Nesta sede, o autor pede a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a remessa dos autos ao juízo de origem, haja vista não ter sido analisado o pedido de inversão do ônus da prova, bem como desacolhido o pedido de produção de prova pericial e documental pelo recorrente. No mérito, propugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos veiculados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está caracterizada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, caso ultrapassada a preliminar, se está demonstrada a abusividade do reajuste anual do plano de saúde coletivo em análise, a ensejar a procedência dos pedidos iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. Ademais, o fato de estar caracterizada a relação de consumo não torna impositiva a inversão do ônus da prova, ferramenta a ser utilizada pelo julgador apenas quando demonstrada justa causa para tal.
4. Mérito. 4.1. Embora a relação contratual entabulada entre as partes seja de consumo, as opções livremente pactuadas pelas partes, no momento da celebração do contrato, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no dispositivo normativo supracitado, com prevalência, na hipótese contrária, das cláusulas devidamente pactuadas, por força do princípio pacta sunt servanda. 4.2. Ademais, por se tratar de plano coletivo não se aplicam os limites percentuais previstos nas resoluções da ANS, visto que regulam apenas os reajustes das contraprestações pecuniárias de planos individuais. 4.3. O índice de reajuste é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre as partes, sendo que a ANS tão-somente coleta e monitora esses reajustes, mas não define um índice como teto. 4.4. É admitido o reajuste das mensalidades dos planos de saúde, desde que haja previsão no instrumento contratual, que não onerem em demasia os segurados e os idosos, pela mudança de faixa etária, ao ponto de inviabilizar a sua permanência, e que respeitem também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.5. No caso em tela, o contrato contém previsão expressa no sentido de possibilitar os reajustes anuais (cláusula 18), além do que as requeridas trouxeram esclarecimentos sobre a matéria, qual seja, reajuste por sinistralidade e reajuste de VCMH – Variação dos Custos Médico Hospitalares, demonstraram as bases técnicas que justificam a aplicação do reajuste no índice incidente e a impossibilidade de aplicação dos índices de contratos individuais divulgados pela ANS, bem como comprovaram que o consumidor foi previamente informado acerca de tais alterações na mensalidade. 4.6. Ausente qualquer elemento que aponte para a desproporção do reajuste praticado, e considerando que o simples fato de o percentual ser alto não importa em abusividade, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido. 5.1. “Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da ANS, impondo-se sua manutenção quando não demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada."
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 370, caput, e 371 do CPC; Arts. 2o, 3o e 6o, VIII, CDC. Art. 35-E, § 2o, Lei no 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07371076720208070001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 8/9/2021; TJDFT 07322012320238070003, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 20/9/2024; TJDFT 07381876120238070001, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 17/9/2024; TJDFT 07402652820238070001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 8/7/2024; TJDFT 07117982120238070007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 24/5/2024.